Tribunal: TJES
Processo: 5010029-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010029-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL GONCALVES JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE CONCEDE O BENEFÍCIO, MAS DEIXA DE CONSIGNAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOURIVAL GONCALVES JUNIOR em face do acórdão proferido nos autos, que conheceu do recurso por ele interposto, mas lhe negou provimento.

Em suas razões, o Embargante aduziu contradição ou erro material, uma vez que o acórdão ao mesmo tempo deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mas o condenou ao pagamento de custas e honorários.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

Isso porque, de pronto, ao analisar o teor do acórdão embargado, verifico a existência de erro material em sua parte final, mormente ao não ter consignado a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários, em virtude da gratuidade de justiça concedida no tópico dos pressupostos de admissibilidade.

Nessa toada,

constato a existência de erro material, pelo que
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, bem como passo a corrigir o equívoco, para que, no que concerne ao teor do acórdão embargado:

onde lê-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, ressalvada apenas a fundamentação quanto à solidariedade plena dos entes e o afastamento do Tema 1.234/STF por se tratar de insumo. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas.”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, ressalvada apenas a fundamentação quanto à solidariedade plena dos entes e o afastamento do Tema 1.234/STF por se tratar de insumo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, restando
suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça
.”

Intimem-se as partes. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)